Tribunal: TJDFT
Processo: 0739485-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0739485-62.2021.8.07.0000 AGRAVADO: LUANA QUEIROZ DE JESUS AGRAVANTE: COMERCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COMÉRCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA ME em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da execução de título extrajudicial movida contra LUANA QUEIROZ DE JESUS (processo n. 0720180-83.2021.8.07.0003), que indeferiu o pedido de consulta à Secretaria de Estado de Economia do DF acerca de bens imóveis irregulares de titularidade da devedora. Em suma, diz a agravante que esgotou outros meios de pesquisa de ativos penhoráveis da agravada, assentando a possibilidade de constrição sobre direitos possessórios em caso de imóveis irregulares, invocando o princípio da cooperação e a necessidade de intervenção judicial para a obtenção das informações pertinentes, visando à efetividade da prestação jurisdicional. Pede, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, satisfeitos os requisitos legais. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à argumentação do recorrente, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da medida liminar pretendida, tendo em vista que, analisando os autos originários, não é possível projetar que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte agravante sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, não sendo suficiente, com a devida vênia, a mera alegação de que “a Agravante não poderá receber o que lhe é de direito, além de dar tempo para que a Agravada dilapide patrimônio”. Desse modo, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator